Tribunal: TJDFT
Processo: 0704130-02.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0704130-02.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: MAURILIO PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível (51142284) interposta por BANCO ITAUCARD S/A contra a r. sentença (id 51142280) proferida pela 1a Vara Cível de Sobradinho que, na ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de MAURILIO PEREIRA DA SILVA, julgou o extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. O banco autor foi condenado ao pagamento das custas processuais. Não houve arbitramento de honorários, porquanto não houve a citação regular. Em petição juntada aos autos (id 51932136), o autor apelante requereu a homologação da desistência da ação, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. É o relato do necessário. DECIDO De acordo com o artigo 485, §5o, do CPC, a desistência da ação somente pode será requerida até a prolação da sentença. Dessarte, recebo o petitório do autor apelante (id 51932136) como pedido de desistência do recurso. Nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente pode, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso a qualquer tempo. Por tais fundamentos, com fulcro no art. 998 do CPC e art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO a desistência do recurso de apelação formulado, para que produza os efeitos legais. P. I. Brasília, 29 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator